Tribunal: TJMT
Processo: 1016791-28.2017.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016791-28.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Demissão ou Exoneração]
Relator:
Des. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora:
DES
. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOJO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[FLAVIO DE ALMEIDA - CPF: 649.979.871-15 (EMBARGANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
ACÓRDÃO DESPROVIDO
– AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – PRÁTICA DE IRREGULARIDADES – ANULAÇÃO DO PAD – PENALIDADE DE DEMISSÃO –
LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO
– OMISSÃO -
ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE DO JULGADO QUANTO AO ART. 93, IX E X DA CF E JURISPRUDÊNCIA DO STJ QUANTO À POSSIBILIDADE DA AVALIAÇÃO JUDICIAL DE DECISÃO ADMINISTRATIVA
– NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSÁRIO –
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

1. “Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.” (N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022).

2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

3. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por
FLÁVIO DE ALMEIDA
contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – ID.
98041985
que, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese alega o embargante em suas razões (ID.
104248450
), que o Acórdão incide em omissão
“
no que tange à tese de que a decisão administrativa que optou pela demissão do embargante deveria ser revisada judicialmente porque não foram levados em consideração os aspectos que atenuam a pena previstos nos artigos 10 e 11 da lei complementar n. 207/2004. Tal omissão uma vez sanada tem o condão de atribuir efeito modificativo aos presentes embargos declaratórios, já que, indiscutivelmente houve deliberada não aplicação das atenuantes (confissão e bons antecedentes funcionais)”

e

contrariedade ao julgado ora recorrido com a jurisprudência majoritária do STJ, que permite a avaliação judicial da motivação da decisão administrativa bem como a dosimetria da pena
.

Alega que os declaratórios servem para prequestionar dois aspectos: o desrespeito ao art. 93, incisos IX e X da CF e para sustentar Recurso Especial requerendo a manifestação expressa à jurisprudência do STJ que assevera a possibilidade de análise da motivação do ato administrativo derivado de processo administrativo disciplinar pelo Poder Judiciário.

Ao final, requer o provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a omissão apontada, necessitando de aclaramento para fins de prequestionamento.

Apresentada contrarrazões pelo Embargado ao ID. 106342973.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto contra acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível – ID.
98041985
que, por unanimidade, desproveu o recurso.

O acórdão, ora recorrido, restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – AGENTE PRISIONAL – PRÁTICA DE IRREGULARIDADES - UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO OFICIAL PARA FINS PARTICULARES - SANÇÃO DE DEMISSÃO - PLEITO DE ANULAÇÃO DO PAD - LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA SANÇÃO FUNCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. No tocante ao controle jurisdicional do Processo Administrativo Disciplinar, compete ao Poder Judiciário apreciar aspectos de regularidade do procedimento, e legalidade do ato demissionário, vedada qualquer incursão no mérito administrativo, a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.

2. Constatada a legalidade do procedimento administrativo disciplinar que, assegurado o contraditório e a ampla defesa, concluiu pela aplicação da pena de demissão com base em motivação que encontra apoio em evidências coletadas pela Administração e ensejando penalidade que se mostra cabível e prevista em lei, não há cogitar-se de possibilidade de sua revisão pelo Poder Judiciário, como na hipótese vertente.

3. O PAD fornece suficiente confirmação probatória acerca dos fatos atribuídos ao servidor, os quais, com juízo de inequívoca proporcionalidade, resultaram na imposição de sua demissão.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Em suas razões recursais, o embargante defende que houve omissão
“
no que tange à tese de que a decisão administrativa que optou pela demissão do embargante deveria ser revisada judicialmente porque não foram levados em consideração os aspectos que atenuam a pena previstos nos artigos 10 e 11 da lei complementar n. 207/2004.”

Aduz que a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça permite a avaliação judicial da motivação da decisão administrativa bem como a dosimetria da pena.

Sustenta ainda que a oposição dos presentes embargos declaratórios visa à exigência de prequestionamento da matéria (artigo 1º da Lei nº 7347/85, artigos 4º, inciso VII, 14, §1º da Lei nº 6.938/81 e artigo 225 da Constituição Federal) para possível interposição de recursos especial e extraordinário.

Com efeito, cediço que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum
a
ocorrência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material,
consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

A despeito das insurgências recursais,
não merecem acolhimento os presentes embargos declaratórios,
porquanto inexistentes,
in casu
, vícios elencados no artigo supramencionado.

Em que pese às alegações da parte embargante, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que a matéria foi enfrentada e debatida, conforme trecho do acórdão transcrito a seguir:

“[...]

Com efeito, é certo que ao Poder Judiciário compete aferir se o ato administrativo está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, ou seja, não é dada a análise do mérito das decisões administrativas.

Importa mencionar que a despeito de não ser cabível ao Poder Judiciário adentrar no mérito das decisões administrativas, incumbe a este poder a análise da legalidade e da constitucionalidade dos atos dos três Poderes Constitucionais, sendo de sua competência o reexame de decisão administrativa que macule direitos e garantias individuais constitucionalmente assegurados. Assim, é dever do Poder Judiciário controlar os excessos cometidos em qualquer das esferas governamentais quando estes incidirem em abuso de poder ou desvios inconstitucionais.

Sob tal parâmetro, insta esclarecer que a Administração Pública deve obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, devendo atentar para motivação dos atos administrativos, conforme previsto na Constituição Federal. Via de consequência, cabe ao Poder Judiciário efetivar o estrito controle do ato administrativo, sobretudo no que se refere à presença de motivação e de legalidade.

O motivo e a motivação constituem requisitos indispensáveis do ato administrativo, sem os quais não é capaz de produzir efeitos no mundo jurídico.

Sobre o tema, leciona Celso Antônio Bandeira de Melo:

"Motivo é o pressuposto de fato que autoriza ou exige a prática de ato. É, pois, a situação do mundo empírico que deve ser tomada em conta para a prática do ato. Logo, é externo ao ato. Inclusive o antecede. Por isso não pode ser considerado como parte, como elemento do ato. (...) Não se confunde o motivo do ato administrativo com a "motivação" feita pela autoridade administrativa. A motivação integra a "formalização" do ato, sendo um requisito formalístico dele (cf. ns. 46 e ss). É a exposição dos motivos, a fundamentação na qual são enunciados (a) a regra de Direito habilitante, (b) os fatos em que o agente se estribou para decidir e, muitas vezes, obrigatoriamente, (c) a enunciação da relação de pertinência lógica entre os fatos ocorridos e ao ato praticado. Não basta, pois, em uma imensa variedade de hipóteses, apenas aludir ao dispositivo legal que o agente tomou como base para editar o ato. Na motivação transparece aquilo que o agente apresenta como "causa" do ato administrativo, noção que será melhor esclarecida a breve trecho (cf. ns. 43 e ss)."(Curso de Direito Administrativo, 14ª edição, Malheiros, fls. 352/354.)

Ainda nesse sentido, em clássica lição, Maria Sylvia Zanella Di Pietro assevera acerca da necessidade de motivação dos atos administrativos:

"O princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os fundamentos de fato e de direito de suas decisões. Ele está consagrado pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo mais espaço para as velhas doutrinas que discutiam se a sua obrigatoriedade alcançava só os atos vinculados ou só os atos discricionários, ou se estava presente em ambas as categorias. A sua obrigatoriedade se justifica em qualquer tipo de ato, porque se trata de formalidade necessária para permitir o controle de legalidade dos atos administrativos" (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 21ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 77).

Contudo, não basta a presença do motivo, exigindo-se que o mesmo guarde estrita consonância com a realidade efetivamente verificada, sob pena de se tornar nulo.

No caso, foi instaurado o PAD nº 026/2015 para apurar possíveis irregularidades de conduta funcional e dos fatos praticados pelo ora Apelante, relatando que “no dia 24/08/2014 foi roubado uma viatura Pálio, Placa OBG-3078, tendo sido registrado o Boletim de Ocorrência nº 3098/2014, pelo primeiro servidor (Flávio), e, em tese, a viatura teria transitado, supostamente por local sem constar no registro/sem autorização de saída da viatura, tendo sido localizada completamente danificada. Supostamente há indícios de denunciação falsa quanto ao “roubo”. Agindo assim, os servidores se afastaram, em tese, de seus deveres funcionais, infringindo o artigo 143, incisos I, II, III, VII e IX, artigo 144, incisos IX e XVI e artigo 159, inciso IV, todos da Lei Complementar nº 04/1990” (ID. 60955987 - Pág. 6).

O Apelante foi interrogado em 02/07/2015 (ID. 60955992 - Pág. 47/49) e apresentou defesa prévia, conforme ID. 60955992 - Pág. 52/68. Em 16/11/2015, foi proferido o despacho de indiciação nº 397366/2015, enquadrando o ora Apelante pelas infrações disciplinares assim elencadas (ID. 60955995 - Pág. 14/18):

“Quanto ao arguido FLÁVIO DE ALMEIDA, em tese, por transitar com veiculo pertencente ao patrimônio público, sem estar devidamente autorizado ou em missão oficial, abandonar injustificadamente seu local de trabalho, visto que encontrava-se de plantão no dia dos acontecimentos fáticos, bem como, por supostamente comunicar falsa noticia de queixacrime quanto ao roubo da viatura, levando-se em consideração as circunstâncias incertas e duvidosas sob as quais pairam a maneira na qual foi encontrada, ao danificar-se a viatura trouxe dano ao patrimônio público, haja vista que o veiculo embora locado, a locação e reparos causados por responsabilidade do condutor são pagos pela sociedade matogrossense, sobretudo, por seu visível estado de inquietação e hesitação emocional, o que fica demonstrado tanto em suas afirmações imprecisas, quanto nos depoimentos das testemunhas.”

Intimado, o Apelante apresentou memorais no ID. 60955995 - Pág. 21/36.

A Comissão Processante designada para conduzir os trabalhos do Processo administrativo Disciplinar nº026/2015, apresentou relatório final em 04/02/2016, manifestando pela demissão do processado Flávio de Almeida (ID. 60955995 - Pág. 41 ao ID. 60955996 - Pág. 14).

Em seguida, sobreveio o parecer da Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos opinando pela demissão de Flávio de Almeida (ID. 60955996 - Pág. 18/24).

Ante o pedido de reconsideração formulado pelo ora Apelante no ID. 60955997 - Pág. 2/12, foi emitido parecer pelo improvimento do pedido (ID. 60955997 - Pág. 17/21) sendo recomendado pela Procuradora Geral Adjunta a homologação do parecer (ID. 60955997 - Pág. 24) e homologado pelo Procurador Geral do Estado (ID. 60955997 - Pág. 25). Pois bem, cumpre ressaltar que não compete ao Poder Judiciário a reanálise do processo administrativo, restringindo sua atuação sob a perspectiva da legalidade dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Assim, competindo ao Poder Judiciário a apreciação de vícios de ilegalidade e irregularidade na motivação do ato administrativo, ao impetrante incumbia a prova de que a decisão administrativa desbordou da Lei ou da Constituição.

No que tange aos argumentos de que houve a violação do contraditório e da ampla defesa na medida em que o Apelado negou vigência ao devido processo legal, ferindo sobretudo a coisa julgada formal, tenho que também lhe assiste razão.

O Apelante foi regularmente notificado acerca da abertura do processo administrativo disciplinar, apresentou defesa prévia e alegações finais, sendo proferida decisão aplicando ao servidor a pena de demissão do serviço público estadual, a qual foi devidamente notificado o Apelante, apresentando pedido de reconsideração, razão pela qual não houve a alegada violação do contraditório e da ampla defesa.

Observa-se, em suma, que se restringiu o apelante, quanto ao mérito do ato administrativo que aplicou a punição disciplinar de demissão, em lançar alegações e reproduzir, nestes autos, o expediente que tramitou na instância administrativa, e ali exaustivamente apreciado em todas as suas instâncias próprias, pretendendo, à evidência, a revisão e a revaloração da análise técnica de função precípua atrelada à atuação institucional.

Destaca-se que o Apelante foi demitido em virtude de violação ao artigo 143, incisos, I (exercer com zelo e dedicação às atribuições do cargo); II (ser leal às instituições a que servir); III) (observar as normas legais e regulamentares); VII (zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público) e IX (manter conduta compatível com a moralidade administrativa) e cometimento de conduta vedada pelo artigo 144, incisos I(ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato) e XVI (utilizar pessoa ou recursos materiais em serviços ou atividades particulares), ambos da Lei Complementar Estadual n.º 04/90, conforme amplamente explicitado no Relatório de ID. 60955995 - Pág. 41 ao ID. 60955996 - Pág. 14.

Em razão disso, não procede a alegação de que deve ser reconhecido o direito da reintegração ao cargo, em razão do veiculo objeto da questão possuir seguro o qual arcou com os prejuízo ao erário, posto que a sua demissão não se fundamentou em prejuízo ao erário.

Portanto, o Apelante não aponta a existência de condução irregular do processo administrativo disciplinar, tampouco sustenta a ocorrência de inobservância do princípio do devido processo legal e das garantias do contraditório e da ampla defesa. Não indica a ocorrência de ilegalidade do procedimento adotado, da instrução produzida ou até mesmo do relatório final da comissão processante. Enfim, não afirma o apelante a ocorrência de qualquer vício capaz de tornar nula a pena de demissão imputada.

Nota-se, à evidência, nítida intenção do apelante de obter a revisão da condenação administrativa de mérito, tanto que ao longo da maior parte do recurso interposto, quando não ataca a desproporcionalidade da pena, invoca a necessidade de reapreciação da prova produzida no âmbito disciplinar, sem acusação eficiente de ilegalidade no procedimento, lastreada em prova escorreita, mas de mera inconformidade com a interpretação dada à conclusão adotada pelo Governador do Estado de Mato Grosso.

Acrescente-se que, em verdade, constatada a legalidade do procedimento administrativo disciplinar que, assegurado o contraditório e a ampla defesa, concluiu pela demissão do servidor com base em motivação que encontra apoio em evidências coletadas pela Administração e ensejando penalidade que se mostra cabível, prevista em lei e, principalmente, proporcional aos fatos imputados formalmente, não há cogitar-se de possibilidade de sua revisão pelo Poder Judiciário, como na hipótese vertente.

Percebe-se que o tipo administrativo-disciplinar está descrito claramente na imputação e amparado em prova substancial produzida ao longo do PAD, submetida a amplo contraditório. A sanção administrativa, por sua vez, também prevista em lei, restou adequada, considerados a situação em estágio probatório do servidor à época dos fatos, a gravidade da falta, a individualização da pena, o dano causado ao serviço público e o grau de responsabilidade do agente, a demonstrar, pois, ausência de violação da proporcionalidade.

Na mesma linha, ainda quanto à alegação de invalidade do PAD por afronta ao princípio da proporcionalidade, impõe-se mencionar decisão do Supremo Tribunal Federal , da lavra da Ministra Cármen Lúcia, em que assentado que “os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade são impassíveis de invocação para banalizar a substituição de pena disciplinar prevista legalmente na norma de regência dos servidores por outra menos grave” (Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 30.455/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 25.6.2012), sendo certo que, “[u]ma vez presente, a equação ‘tipo administrativo e pena aplicada’ exclui a tese da ausência de proporcionalidade” (Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 24.956, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJ 18.11.2005)”. (grifei)

A decisão acima referida está a delimitar a violação ao princípio da proporcionalidade em processo administrativo disciplinar, depreendendo-se que compete ao Poder Judiciário examinar a adequação entre o tipo legal administrativo e a pena imposta pela Administração.

Por fim, tem-se que foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo os autos disponibilizados para ciência de seu conteúdo, tendo sido inclusive acostados defesa e manifestação ao relatório final.

Além disso, a parte autora, através de procurador legalmente constituído, acompanhou todo o procedimento instaurado. E, diante das razões apresentadas, foram colhidos pela comissão diversos depoimentos.

Ao final, para a autoridade administrativa, a prova que instruiu o PAD foi determinante para a aplicação da penalidade, considerando que, ao contrário do alegado pela parte apelante, restou comprovado no PAD o cometimento da falta funcional, sendo a penalidade proporcional à falta cometida pelo Apelante.

(...)”

Enfatizo quanto a alegação de que houve omissão quanto a motivação da decisão administrativa não merece prosperar, já que na
decisum
foram abordados ponto a ponto as fases do processo administrativo bem como a fundamentação e motivação dos mesmos, que culminaram na pena de demissão do embargante, abordando inclusive a questão do princípio da proporcionalidade, não entendendo o Relator que a pena aplicada fora irregular ou desproporcional.

Em outro norte, quanto à integração do acórdão com o prequestionamento expressos da matéria (artigo 1º da Lei nº 7347/85, artigos 4º, inciso VII, 14, §1º da Lei nº 6.938/81 e artigo 225 da Constituição Federal) para possível interposição de recursos especial e extraordinário.

Neste ponto o embargante tem como propósito de prequestionamento, para viabilizar a futura interposição de recursos especial e extraordinário contra o v. acórdão ora embargado.

Com efeito, devemos lembrar que no momento da análise do recurso o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — ATENDIMENTO. Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento. Embargos rejeitados. (TJ-MT 10018300620208110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 09/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/03/2021)

O acórdão expôs de forma precisa os motivos que ensejaram o desprovimento do recurso.

Logo o
decisum
ora combatido não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma cristalina, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.
(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021 [destaquei])

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – COBRANÇA DE DIFERENÇA DE PENSÃO – SENTENÇA EXTRA PETITA E PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICAÇÃO – INEXISTÊNCIA – QUESTÃO APRECIADA – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1028451-82.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 15/02/2022) [destaquei]

Portanto, inexistindo o vício apontado deve ser rejeitada a pretensão declaratória agitada.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2022